Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743356-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DE OLIVEIRA SANTOS, SANDRO ALBERNAZ DE SALES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICA DE OLIVEIRA SANTOS e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública n.o 0704142-48.2021.8.07.0018, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, nos seguintes termos (ID 249258237 do processo originário): “O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela partes rés (ID's nos 203434580, 247470412, 247497541 e 249136624) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Anote-se a conclusão para julgamento”. Em suas razões recursais (ID 7701053), alegam que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial acarreta graves prejuízos à ampla defesa, especialmente diante da complexidade da matéria, que envolve questões ambientais e fundiárias. Sustentam que a decisão agravada poderá resultar em julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Afirmam que a ação civil pública versa sobre suposta ocupação irregular de área rural consolidada, com pedidos de obrigações de não fazer, imposição de astreintes, condenação à restauração ambiental e indenização por danos morais e ambientais. Ressaltam que a controvérsia exige prova técnica idônea para aferição da existência, extensão e reversibilidade de eventual dano ambiental, bem como prova testemunhal para demonstrar a finalidade da ocupação e a boa-fé dos moradores. Refutam a fundamentação da decisão agravada, que considerou suficientes os documentos constantes dos autos, e invocam os artigos 369 e 370 do CPC, além do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Destacam que o único laudo constante dos autos foi produzido pela Polícia Civil, sem contraditório, e que o juízo chegou a nomear perito, mas não deu prosseguimento à perícia. Argumentam que a negativa de produção de provas úteis e pertinentes configura julgamento prematuro da lide, sem respaldo técnico e científico, comprometendo a validade da decisão. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a prolação de sentença até o julgamento do recurso. No mérito, postulam que o recurso seja provido para determinar a realização de perícia ambiental e fundiária, bem como a produção de prova testemunhal. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, sob o fundamento de que o processo encontra-se pronto para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Com efeito, a questão relativa ao indeferimento da produção de provas poderá ser oportunamente suscitada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação”. Desse modo, a hipótese é de não conhecimento do agravo. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que determina produção de prova pericial e inverte ônus da prova. irrecorribilidade imediata. rol taxativo do art. 1.015 do cpc. recurso manifestamente inadmissível. agravo interno desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de previsão legal de recorribilidade imediata da decisão impugnada, a qual determinou a produção de prova pericial e inverteu o ônus da prova em desfavor do fornecedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial e inverte o ônus da prova em desfavor do fornecedor, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A condução do processo e a definição sobre a necessidade de provas cabem ao juiz, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Não se confunde o ônus da prova (art. 373 do CPC) com o ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC), sendo incabível a interposição de recurso com base em eventual confusão entre esses institutos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não enseja, por si só, a recorribilidade imediata por agravo de instrumento. 3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do CPC, sendo distinta do ônus da prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 139, 370, 932, III, 1.007, § 4o, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.812.951/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 30.04.2025, Dje 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2020808, 0710974-15.2025.8.07.0000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 25.07.2025. (Acórdão 2041687, 0725225-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de produção antecipada de prova pericial não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 2027630, 0702004-26.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora